Tribunal: STF
Processo: HC 75092
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECRETADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM GRAU DE

JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: FUNDAMENTAÇÃO.

1. O acórdão, apesar de ter abordado as questões

suscitadas pela agravante, não está satisfatoriamente fundamentado

quando ao decreto da prisão civil do paciente por inadimplemento de

obrigação alimentar.

2. Habeas-corpus conhecido e deferido para anular, em

parte, o acórdão impugnado e determinar que outro seja lavrado,

devidamente fundamentado, quanto à prisão civil do paciente.